Tribunal: TJSP
Processo: 1000152-87.2020.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Remédio constitucional impetrado por Prefeito contra ato praticado durante o processo legislativo – Impossibilidade – Pleito para que expressões supostamente ofensivas sejam riscadas dos autos – Impossibilidade - Sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 RITJSP –– Apelações desprovidas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000152-87.2020.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, é apelada PRESIDENTE DA
CÂMARA DE CABREÚVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-87.2020.8.26.0080 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1000152-87.2020.8.26.0080
Digital
Comarca de origem: Cabreúva Vara Única
Apte./Apdo.: Prefeito do Município de Cabreúva
Apda./Apte.: Presidente da Câmara Municipal de Cabreúva
Voto no 23.529
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA Remédio
constitucional impetrado por Prefeito contra ato praticado
durante o processo legislativo Impossibilidade Pleito
para que expressões supostamente ofensivas sejam riscadas
dos autos Impossibilidade - Sentença de extinção do feito
sem julgamento do mérito mantida por seus próprios
fundamentos Art. 252 RITJSP
Apelações desprovidas.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Prefeito do Município
de Cabreúva contra ato da Presidente da Câmara Municipal de Cabreúva, que
teria adotado procedimento irregular para alterar o quórum da sessão de
31/01/2020 e impedir a aprovação dos Projetos de Lei no 031/2019 e
032/2019. Ao fim, requer a proclamação da aprovação dos projetos, conferindo-
lhes natureza de Lei Ordinária e encaminhando-os para sanção.
A r. sentença de fls. 425/427 julgou extinto o feito sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade ativa do
impetrante. Em decisão de Embargos de Declaração (fls. 441/442), rejeitou-se
o pedido da Impetrada para que expressões supostamente ofensivas fossem
riscadas dos autos.
Apela o Prefeito do Município de Cabreúva (fls. 428/434), sustentando,
em síntese, que a sentença contrasta com pronunciamentos anteriores do MM.
Juízo a quo e desta 4a Câmara, que teriam analisado o mérito da ação. No mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-87.2020.8.26.0080 -Voto no
3
repisa os argumentos apresentados na inicial a favor da retificação do resultado
final da sessão da Câmara Municipal de 31/01/2020.
A Presidente da Câmara Municipal de Cabreúva, por sua vez, recorre a
fls. 468/474 argumentando pela necessidade de se riscar dos autos algumas
expressões tidas como ofensivas.
Recursos tempestivos, sem necessidade de preparo, acompanhados de
contrarrazões (fls. 443/456).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento dos
recursos (fls. 482/485).
É o relatório.
É dos autos que o Prefeito Municipal de Cabreúva alega que a Presidente
da Câmara Municipal adotou procedimento irregular para alterar o quórum da
sessão de 31/01/2020 e impedir a aprovação dos Projetos de Lei no 031/2019 e
032/2019. Requer, assim, a alteração do resultado da sessão, com a
proclamação da aprovação dos projetos, conferindo-lhes natureza de Lei
Ordinária e encaminhando-os para sanção.
A r. sentença julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, em razão
da ilegitimidade ativa do impetrante, além de rejeitar o pedido da Impetrada
para que expressões supostamente ofensivas fossem riscadas dos autos.
Deve ser a r. sentença mantida por seus próprios fundamentos, ora
ratificados em sede recursal, por mostrar-se suficientemente motivada, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Ressalta-se que isto não configura omissão ou ofensa ao dever de
fundamentação, conforme a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça,
ilustrada nas ementas abaixo:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-87.2020.8.26.0080 -Voto no
4
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser
desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões
de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do
acórdão. (...) 5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/06/2016, DJe 20/06/2016)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E
535 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTOU OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não configura
omissão ou ausência de fundamentação do acórdão estadual a
adoção do juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 295.963/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
04/08/2015, DJe 12/08/2015)
Adotam-se, portanto, os fundamentos expostos na sentença e abaixo
transcritos:
“Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo Prefeito do
Município de Cabreúva em face da Presidente da Câmara de Cabreúva,
alegando a prática de ato de ilegalidade ao proclamar o resultado da
votação dos projetos de lei ordinária no 031/2019 e 032/2019,
concluindo pela rejeição de ambos os projetos de lei.
Aduz que a votação dos projetos de lei, cuja aprovação exige maioria
simples, contava com a presença de 07 vereadores, tendo sido obtidos 04
votos favoráveis e 03 votos contrários, os quais entende suficiente para
a aprovação. Contudo, a impetrada considerou sua presença como se
votante fosse, passando a computar o comparecimento de 08 vereadores
e a exigir a obtenção de 05 votos favoráveis para sua aprovação, motivo
pelo qual houve a rejeição dos referidos projetos, ferindo direito líquido
e certo do impetrante. Requer o reconhecimento da aprovação dos PLs no
031/2019 e 032/2019, para a obtenção de financiamento no importe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-87.2020.8.26.0080 -Voto no
5
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e 20.000.000,00 (vinte milhões
de reais), conferindo-lhes natureza de Lei Ordinária. Devidamente
notificada, a autoridade impetrada prestou informações às fls. 320/333.
O Ministério Público opinou pelo acolhimento da preliminar de
ilegitimidade ativa. O impetrante se manifestou às fls. 361/364.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Sabe-se que o mandado de segurança, na condição de remédio
constitucional, apresenta requisitos legais bastante específicos e
restritivos. Não é por outro motivo, que a própria constituição federal,
no inciso LXIX do art. 5o, é expresso a condicionar a medida à existência
de direito líquido e certo, norma reiterada pelo art. 1o da Lei
12.016/2009. No entanto, disciplina o artigo 17 do Código de Processo
Civil que "para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade".
No caso dos autos, o mandado de segurança foi impetrado pelo Prefeito
do Município de Cabreúva contra ato praticado pela Presidente da
Câmara de Vereadores durante a devida tramitação de projeto de lei.
Ocorre que a jurisprudência atribui somente ao parlamentar a
legitimidade ativa para impetrar o remédio constitucional, sob a alegação
de violação a seu direito líquido e certo ao devido processo legislativo,
senão vejamos:
O STF admite a legitimidade do parlamentar e somente do parlamentar
para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos
praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional
incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo
legislativo. Precedentes do STF: MS 20.257/DF, min. Moreira Alves
(leading case) (RTJ 99/1031); MS 20.452/DF, min. Aldir Passarinho (RTJ
116/47); MS 21.642/DF, min. Celso de Mello (RDA 191/200); MS
24.645/DF, min. Celso de Mello, DJ de 15-9-2003; MS 24.593/DF, min.
Maurício Corrêa, DJ de 8-8-2003; MS 24.576/DF, min. Ellen Gracie, DJ
de 12-9-2003; MS 24.356/DF, min. Carlos Velloso, DJ de 12-9-2003.
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DENEGAÇÃO
DA
SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PROJETO DE
LEI DE BIRIGUI. Mandado de segurança impetrado por servidoras do
funcionalismo municipal (advogadas). Pretensão de declaração de
aprovação de projeto de lei municipal que trata da fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-87.2020.8.26.0080 -Voto no
6
vencimentos do funcionalismo municipal de Birigui. Projeto de lei
rejeitado em votação que não atingiu quórum mínimo. Alegação de
inconstitucionalidade do regimento interno da Câmara Municipal que
prevê quórum de maioria absoluta para aprovação desse projeto de lei.
Controle do processo legislativo. Legitimidade atribuída ao parlamentar.
Indispensável assegurar o direito líquido e certo ao devido processo
legislativo. Reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam. Denegação
da segurança. Aplicação do artigo 19 da Lei n. 12.016/2009. A não
concessão da ordem rogada também encontra fundamento na ofensa ao
princípio da tripartição dos poderes e em razão da vedação de
impugnação de normas regimentais no controle difuso do devido processo
legislativo. Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO,
COM
OBSERVAÇÃO.
(TJ-SP
AP
1007757-69.2015.8.26.0077, relator: José Maria Câmara Júnior, Data
de Julgamento: 12/09/2016, 9a Câmara de Direito Público).
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE ATIVA MANDAMUS IMPETRADO POR PESSOA
NÃO PARLAMENTAR, COM A FINALIDADE DE ANULAÇÃO DO
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO QUE RESULTOU NA LEI MUNICIPAL
N 5.777/2016, SOB ALEGAÇÃO DE VÍCIOS PROCEDIMENTAIS
JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE QUE APENAS
PARLAMENTAR TEM LEGITIMIDADE ATIVA PARA IMPETRAR
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PROCESSO LEGISLATIVO
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO PROCESSO EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. Só parlamentar pode impetrar mandado de segurança
com a finalidade de coibir atos praticados durante o procedimento
legislativo, em decorrência do direito público subjetivo que possui de
participar de um processo legislativo que observe estritamente os
preceitos constitucionais aplicáveis à espécie. Precedente do STF. (TJ-
MS 0811016-12.2017.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva,
Data de Julgamento: 05/12/2017, 5a Câmara Cível)
Como se observa, o presente mandamus foi impetrado por pessoa não
parlamentar, com a finalidade de aprovação de projeto de lei, sob
alegação de vícios procedimentais. Portanto, a preliminar suscitada
merece acolhimento, devendo o feito ser extinto sem apreciação de
mérito, ante a ilegitimidade do ocupante do polo ativo da ação.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO sem apreciação de
mérito, com arrimo no artigo 6o, § 5o da Lei 12.016/2009 c/c artigo 485,
inciso VI do CPC, em razão da ilegitimidade ativa do impetrante, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-87.2020.8.26.0080 -Voto no
7
termos fundamentados, condenando-o, outrossim, às custas e despesas
processuais.
Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.
P.I.C. e oportunamente arquivem-se com as formalidades legais.”
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também é no sentido de
que apenas parlamentares detêm legitimidade para impetrar Mandado de
Segurança contra atos cometidos no decorrer do processo legislativo:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM". CONTROLE DE PROCESSO
LEGISLATIVO. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. Mandado
de segurança impetrado por servidoras municipais (professoras). Objeto
da impetração. Reconhecimento da inconstitucionalidade de projeto de
lei municipal que promove a reestruturação do quadro do magistério
municipal. Cognição não exauriente da matéria. Controle do processo
legislativo. Legitimidade atribuída, "prima facie", ao parlamentar.
Aparente ilegitimidade ativa das professoras municipais para o exercício
do controle do processo legislativo. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2229024-31.2018.8.26.0000;
Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de São João da Boa Vista - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019)
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Impetração voltada contra
ato do Presidente da Câmara dos Vereadores de Cubatão, consistente em
determinar que a Diretora Secretária da Câmara Municipal de Cubatão
incluísse na Ordem do Dia da 8a Sessão Ordinária Legislativa, que se
realizou no dia 28.03.2017, o Projeto de Lei Complementar no 37/2017,
descumprindo dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Cubatão, da Lei Orgânica do Município de Cubatão e da Constituição
Federal, o que contamina de invalidade todos os atos praticados no
processo legislativo ulteriormente
Falta de interesse de agir por
inadequação da via eleita - Demanda que ataca supostos vícios no
processo legislativo, e eventual decreto de procedência afetaria
diretamente a existência, a validade e a eficácia de diploma legal já em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-87.2020.8.26.0080 -Voto no
8
vigor por ocasião da impetração, datada de 05.05.2017 - Defesa do
direito à regularidade do processo legislativo que apenas pode ser
exercida pela via do mandado de segurança pelos parlamentares
enquanto o projeto de lei está em tramitação
Uma vez aprovada a
lei, o writ, ainda que manejado para discutir a existência de vícios no
processo legislativo (pretensa inconstitucionalidade formal), acaba se
volvendo contra lei em tese, discussão própria das ações de controle
abstrato ou concentrado de constitucionalidade, o que não se admite, a
teor da Súmula no 266 do STF ("Não cabe mandado de segurança contra
lei em tese.") Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
de Justiça Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015, mantida - Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001925-38.2017.8.26.0157; Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Cubatão - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/03/2018;
Data de Registro: 21/03/2018)
Mandado de Segurança
Impetração pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo em razão de alegada ofensa ao devido processo legislativo
Impossibilidade
A legitimidade é somente do parlamentar para
impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos
praticados no processo de aprovação de lei
Ilegitimidade do MP
reconhecida
Extinção do feito decretada
Inicial indeferida

Sentença mantida Recurso Improvido. (TJSP; Apelação Cível 1001734-
97.2015.8.26.0533; Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador: 7a Câmara
Extraordinária de Direito Público; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data de Registro:
04/05/2017)
Quanto ao recurso da Impetrada, anote-se que, como bem consignou a
decisão de fls. 460/461, “os termos utilizados pelo impetrante, sob um ponto de
vista estritamente objeto, não são ofensivos, estando antes carregados de
grande subjetivismo do intérprete.”
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos.
ANA LIARTE
Relatora